Tribunal: TJDFT
Processo: 0722554-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722554-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO MARQUES AGRAVADO: IZABEL CRISTINA PEREIRA FILHA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e ofício id 30228503, a ação principal encontra-se sentenciada (0709350-07.2021.8.07.0020). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 27/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR